Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-52.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA PELO FORNECEDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VEÍCULO DA RÉ DADO COMO PAGAMENTO PARCIAL PELO VEÍCULO ADQUIRIDO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. PEDIDOS RESCISÓRIO E INDENIZATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões não constituem via adequada para se requerer a reforma do pronunciamento judicial apelado (art. 1.009 do CPC). Assim, na hipótese, prejudicial de decadência arguida pelo recorrido na resposta ao recurso, a despeito de ser de ordem pública, não deve ser apreciada. Frise-se, ainda, que, sobre a matéria em comento, operou-se o efeito da preclusão (art. 507 do CPC). Precedentes deste e. Tribunal.
2. Cuida-se, na origem, de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por dano material ajuizada pela apelante contra a apelada. Alega a apelante ter aceitado veículo de propriedade da ré apelada como pagamento parcial por outro veículo adquirido em sua loja. Aduz, no entanto, que desconhecia que o veículo recebido em pagamento tinha registro de “leilão”, tendo sido tal informação supostamente omitida pela ré-apelada no momento da negociação.
3. Não se constata cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova testemunhal quando se observa sua inutilidade para comprovar os fatos articulados na petição inicial. No caso, o autor indicou testemunha sem ao menos assentar em que medida poderia colaborar para a solução do litígio. E, no presente recurso, aponta para a necessidade de oitiva de testemunha distinta, ou seja, quando já preclusa a oportunidade. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. As pretensões rescisória e indenizatória decorrentes do alegado vício na coisa recebida em pagamento não merecem acolhimento, pois, da leitura do contrato entabulado entre as partes (ID 53367809), não se observa qualquer cláusula estabelecendo obrigação específica de inexistência de registro de leilão ou sinistro vinculado ao veículo. Verifica-se também que a parte autora não logrou demonstrar minimamente que a parte ré tivesse conhecimento prévio acerca da existência do referido registro. Para mais, na relação entre as partes, sendo a autora pessoa jurídica especializada no ramo de veículos, seria a parte que tinha maiores condições de averiguar tal informação. Assim, se houve algum prejuízo à parte autora-apelante, este decorreu de sua própria falta de diligência.
5. A valoração da prova documental acostada aos autos não conduz à conclusão da prática de ato ilícito da ré/apelada, que não tinha consciência de que seu carro, dado como parte de pagamento, teria registro de “leilão”. Assim, não exsurge plausível cogitar a rescisão do negócio ou de imposição de obrigação de reparar os danos vindicados pela autora, por ausência de elemento configurador da responsabilidade civil (art. 927 do CC).
6. Recurso conhecido e desprovido.